Tribunal: STF
Processo: RE 1437576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    O Município de Paraty interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade da Lei municipal n° 1.331/2002, assim ementado:  



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1.331/2002 DO MUNICÍPIO DE PARATY. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE PARATY. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA ATUANDO COMO SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL QUE SE PROCLAMA COM EFEITOS EX TUNC. I - No julgamento do RE 380538 a Corte Suprema entendeu que ‘Os honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais, por constituírem vantagem conferida indiscriminadamente a todos os integrantes da categoria, possuem natureza geral, razão pela qual se incluem no teto remuneratório constitucional"; II — Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘(..) o advogado atua como servidor público não faz jus à referida verba’; IV — Inconstitucionalidade material da Lei n° 1.331, de 16 de dezembro de 2002, do município de Parai), que se proclama, aplicando-se à declaração os efeitos ex tunc.“  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação dos arts. 1º, caput, 18, caput, 37, inciso XI, 131 e 132, todos da Constituição Federal. 



    Requer, nesse sentido, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido com a finalidade de reconhecer o direito dos procuradores municipais ao recebimento dos honorários de sucumbência. 



    Apesar de ter sido inicialmente inadmitido, o processamento do apelo extremo foi admitido após juízo de retratação exercido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    O parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) é pela prejudicialidade do recurso (e-doc. 28). Eis a ementa da referida manifestação:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.331/2002 DO MUNICÍPIO DE PARATY QUE INSTITUIU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELA CORTE ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BUSCANDO O RESTABELECIMENTO DA LEI E O CONSEQUENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 1.921/2013 REVOGANDO EXPRESSAMENTE A LEI Nº 1.331/2002, QUE FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO E AS RAZÕES RECURSAIS. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.”



    Decido. 



    O recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    Conforme observa a douta PGR, a Lei municipal n° 1.331/2002, objeto da ação direta proposta na origem, que garantia o pagamento dos honorários aos procuradores do Município de Paraty, foi expressamente revogada pela Lei n.º 1.921/2013, do mesmo Município, que tem o seguinte teor: 



   “Lei n° 1921 de 23 de dezembro de 2013



    Artigo 1° - Fica revogada a Lei n° 1.331/2002. 



    Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua  publicação, revogadas as disposições em contrário. “ 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do prejuízo da análise do recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, quando, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, sobrevém a revogação da norma questionada.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 853.859/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 4/10/16 e RE nº 537.925/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/5/16.



    Assim sendo, o inteiro teor do diploma municipal questionado não mais subsiste no ordenamento jurídico desde a promulgação da Lei municipal n° 1921/2013, sendo patente a perda de objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente